Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732072-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GWI ASSET MANAGEMENT S.A RECORRIDO: HYANG SOOK LEE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: 1. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. FALHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 2. Serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado. 4.O conhecimento pela autora dos riscos envolvidos com as aplicações financeiras que fez, não rebatida pela proponente da ação, não constitui o âmago da reclamação, mas sim a discrepância das informações acerca dos valores das cotas sem explicação plausível. 5. As rés formaram uma cadeia fornecedora de serviços financeiros em que são corresponsáveis pelos resultados obtidos pela consumidora, independentemente de sopesar as repartições de incumbências para com a boa prestação de serviços e a responsabilização individualizada pelas respectivas desídias. 6. Após a contestação do laudo pelas rés e as respostas dadas pela perícia, não emergiu elementos probantes que contrapusessem a tese firmada no laudo, de que não houve oscilação no valor das cotas, no período apontado de 04/09 a 19/09/2017, significativa suficiente que justificasse a queda tão expressiva do valor da participação da autora, correspondente a desvalorização de 23,4122%, no fundo financeiro aplicado. 7. Faz também sentido a aplicação de multa prevista no art.37, V, da instrução CVM555, em razão do atraso no resgate dos valores, nos moldes determinados pelo magistrado a quo. 8. Não faz sentido a devolução em dobro, como pleiteia a autora, vez que, respaldada no art. 42, parágrafo único, do CDC, não houve cobrança indevida à consumidora. 9. O mero descumprimento contratual não se mostrou suficiente para caracterizar constrangimentos e desassossegos que pudessem macular a dignidade ou os direitos da personalidade, tais como a honra, nome, privacidade, intimidade, liberdade. Não fica patente a ocorrência de dano moral. 10. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 11.Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negar provimento às apelações e ao recurso adesivo. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, IV, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 477, §2o, incisos I e II, e §3o, do CPC, sob o argumento de que a negativa da inquirição do perito em audiência impediu o real e efetivo esclarecimento dos pontos obscuros do laudo pericial, que acabaram por contaminar tanto a sentença quanto o acórdão nele lastreados; c) artigo 85, caput, e §2o, do CPC, asseverando que houve equívoco quanto à proporcionalidade estipulada pelo acórdão recorrido, que manteve a distribuição dos honorários à razão de 70% (setenta por cento) em prol da recorrida e apenas 30% (trinta por cento) em favor da recorrente, pois mostra-se desassociada dos efeitos que serão produzidos na esfera do direito material das partes litigantes. Afirma que houve ainda erro quanto à definição da base de cálculo da verba honorária sucumbencial estabelecida em favor dos patronos da recorrente, pois a adoção do valor da condenação como base de cálculo não atende à disciplina legal aplicável ao presente caso. Defende que a verba honorária do patrono da recorrente deveria ter por base de cálculo o valor da soma dos pedidos rejeitados, ou, alternativamente, o valor atualizado da causa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à responsabilidade civil do gestor de fundo de investimento por perdas ocorridas na carteira de investimento. Defende que a obrigação dos gestores é sempre de meio, sem garantias de rentabilidade e a eventual diminuição do capital originalmente investido decorrente da desvalorização, ainda que abrupta e inesperada, não pode ser conceituada como defeito do serviço gerador do dever de indenizar. Colaciona julgados da Corte Superior. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que todas as publicações no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ LUIS MOTA NOVAKOSKI, OAB/SP 172.667, OAB/DF 71.657. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios” (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 477, §2o, incisos I e II, e §3o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O juízo de primeiro grau, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo, a audiência instrutória para inquirição e colheita de esclarecimentos oral do Perito Judicial era irrelevante para decisão da lide, determinando a conclusão dos autos para sentença” (ID 42082093), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à tese de que houve equívoco quanto à proporcionalidade estipulada pelo acórdão recorrido, que manteve a distribuição dos honorários à razão de 70% (setenta por cento) em prol da recorrida e apenas 30% (trinta por cento) em favor da recorrente, uma vez que a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de fixação de honorários, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ. Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à insurgência quanto à base de cálculo para a fixação dos honorários, pois não foi objeto de discussão, razão pela qual não há como se afastar o óbice de enunciado 211 da Súmula do STJ. Por fim, não deve subir o apelo quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ LUIS MOTA NOVAKOSKI, OAB/SP 172.667, OAB/DF 71.657. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023